Tribunal: TJMT
Processo: 1037151-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037151-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAB LOURENCO DAS CHAGAS - CPF: 806.949.771-87 (RECORRIDO), VAGNER RAYMUNDO TALHARTE - CPF: 041.088.881-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1037151-02.2020.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

JOAB LOURENCO DAS CHAGAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/04/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – DÉBITOS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA – FATURA NÃO QUESTIONADA – RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS APÓS O PAGAMENTO – MERO ABORRECIMENTO – COBRANÇA DEVIDA – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A parte consumidora não demonstrou que solicitou a transferência da titularidade da unidade consumidora quando comprou o imóvel e que as cobranças de recuperação de consumo se tratava de período anterior a posse do imóvel, ou que questionou administrativamente a fatura sub judice, que motivou o corte frente ao seu não pagamento.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente demanda ajuizada por
JOAB LOURENCO DAS CHAGAS
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
para:

(
1o)

DECLARAR
nulo o Termo de Confissão de Dívida (id. 39769416) assumido pelo Reclamante, no valor de R$ 2.561,58 (dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos);

(2o) DECLARAR
a inexistência do débito

gerado em virtude da recuperação de consumo no valor de
R$ 2.169,42 (dois mil e cento e sessenta nove reais e quarenta dois centavos);

(3o)

CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, a qual será atualizada da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

(4o) CONDENAR
a Reclamada a restituir ao Reclamante o valor de
R$520,00 (quinhentos e vinte reais)
já em dobro, referente ao pagamento indevido da entrada do Termo de Confissão de Dívida (id. 39769416), devendo tal valor ser corrigido monetariamente pelo IGP-M da FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.”

A parte Recorrente requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

O recorrido não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrida aduz que solicitou a transferência da unidade consumidora, porém fora rejeitado pela concessionária em razão da existência de débitos em nome do proprietário anterior do imóvel, bem como, suspendeu a prestação dos serviços, tendo que assinar um termo de confissão de dívida para ter restabelecido a prestação de serviço de energia elétrica.

Nas razões recursais, argumenta o recorrente que a suspensão no fornecimento de energia somente ocorreu pela inadimplência em nome do até então titular da UC, sendo que só após a suspensão o Autor buscou a Concessionária para efetivar a troca da titularidade para o seu nome.

Em análise detida aos fatos e conjunto probatório acostado nos autos,
não restou demonstrado que após a compra do imóvel pelo autor no mês 07/2014, foi solicitado a transferência de titularidade da unidade consumidora em questão, e que a mesma, tenha se recusado em decorrência de qualquer inadimplência em nome de terceiros.

Nesse sentido, o autor continuou utilizando da unidade consumidora desde 07/2014 em nome de terceiro, ou seja, do antigo proprietário do imóvel, sendo efetuado a inspeção no aparelho medidor apenas em 03/01/2019, conforme TOI no698629, sendo detectado irregularidade, em que o medidor apresentava danificado/destruído, resultando na recuperação de consumo no período de 11/2018 a 01/2019.

Portanto, a recuperação de consumo questionada se refere ao período em que o autor já era proprietário do imóvel durante vários anos, sendo usuário efetivo da unidade consumidora.

Em relação ao termo de confissão de dívida, o autor de forma voluntaria assumiu os débitos inadimplidos, que por mais que estivessem em nome de terceiros, a utilização ocorreu em período que o autor já estava em posso do imóvel e utilizando do serviço.

Desta forma, diante da inadimplência, o corte no fornecimento de energia elétrica se mostrou devido.

Logo, tenho que a Recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, ao passo que não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Desta feita, a improcedência é medida a se impor no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021